Tribunal: TJES
Processo: 5009012-46.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009012-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON DA SILVA BRAGA

COATOR: Juízo de Venda Nova do Imigrante

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ESTADO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA DE DEBILIDADE EXTREMA. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos de ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Segundo a denúncia, no dia 10 de abril de 2026, no bairro Vila da Mata, em Venda Nova do Imigrante, policiais militares abordaram o paciente após visualizá-lo saindo de um imóvel conhecido como ponto de tráfico de drogas, na companhia de indivíduo ligado ao comércio ilícito local. Durante a busca pessoal, foram apreendidos um papelote de cocaína e R$ 734,00 em espécie; em seguida, no veículo pertencente ao paciente, localizaram-se aproximadamente 263 gramas de “maconha”, parte já fracionada para comercialização, além de outros papelotes de “cocaína”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares observou os requisitos do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se existem elementos suficientes para sustentar a imputação de tráfico de drogas; (iii) verificar a presença de fundamentação concreta apta a justificar a prisão preventiva; e (iv) determinar se o estado de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegada nulidade da busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares
, destaca-se que a busca pessoal independe de mandado judicial quando fundada em suspeita objetiva e contextualizada de posse de objetos ilícitos, nos termos do art. 244 do CPP.

4. A abordagem policial mostrou-se legítima diante da circunstância de o paciente ter sido visualizado saindo de local conhecido pelo comércio de drogas, acompanhado de indivíduo reiteradamente vinculado ao tráfico local.

5.
Em relação a alegação de ausência de justa causa
, verifica-se que a localização de papelote de cocaína e quantia significativa em dinheiro no bolso do paciente legitimou a imediata extensão das buscas ao veículo de sua propriedade.

6. A apreensão de mais de 263 gramas de maconha, porções fracionadas prontas para distribuição e papelotes de cocaína constitui elemento idôneo para caracterizar indícios do delito previsto no art. 33, da Lei de Drogas.

7. O fracionamento da substância entorpecente, associado à confissão de que a droga seria entregue a terceiros, reforça a configuração do crime de tráfico, cuja consumação prescinde de efetiva mercancia.

8.
No que se refere a alegada ausência de fundamento na decisão da prisão preventiva
, observa-se que a decisão que manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta baseada na gravidade da conduta, na quantidade e variedade das drogas apreendidas, no vultoso numerário em espécie e no risco de reiteração delitiva.

9. O histórico criminal do paciente, ainda que não configure reincidência técnica, pode ser valorado como indicativo de risco à ordem pública para fins cautelares.

10.
Condições pessoais favoráveis
, como residência fixa, trabalho lícito e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

11.
A concessão de prisão domiciliar humanitária
exige demonstração contemporânea e idônea de extrema debilidade de saúde e impossibilidade de tratamento no ambiente prisional.

12. Os laudos médicos apresentados pela defesa encontram-se desatualizados, inexistindo prova técnica recente de agravamento clínico ou de incapacidade da unidade prisional para fornecer tratamento adequado.

13. A determinação judicial para obtenção de informações atualizadas da unidade prisional revela atuação prudente do magistrado e afasta a configuração de constrangimento ilegal manifesto.

14.
Medidas cautelares diversas da prisão
mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

15. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5009012-46.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON DA SILVA BRAGA
(AC)
COATOR: JUÍZO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Advogado do(a) PACIENTE: JOÃO LUIS PEREIRA DE SOUZA - ES10033-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WANDERSON DA SILVA BRAGA
, contra ato dito coator praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, nos autos da Ação Penal nº 5000741-95.2026.8.08.0049, na qual responde pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas
.

Acerca dos fatos
, consta dos autos originais que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Segundo a peça acusatória, no dia 10 de abril de 2026, no Bairro Vila da Mata, no município de Venda Nova do Imigrante, policiais militares realizavam patrulhamento tático motorizado a bordo da viatura RP 4591 em local referenciado como ponto habitual de comércio de drogas.

Na ocasião, a guarnição visualizou dois indivíduos saindo de um imóvel, sendo um deles, Hugo Coelho da Rocha, amplamente conhecido na região por reiterado envolvimento com a criminalidade organizada e tráfico local.

Diante do contexto geográfico e do histórico do indivíduo, a equipe realizou a abordagem e, procedida a busca pessoal, foi localizado no bolso da bermuda do paciente 1 (um) papelote de “cocaína” e a quantia de R$ 734,00 (setecentos e trinta e quatro reais), em espécie, em notas diversas, sem comprovação de origem lícita.

Ato contínuo, as buscas foram estendidas ao veículo GM/Celta, cor verde, placa MTC 6F74, estacionado logo ao lado e cuja propriedade foi admitida pelo paciente.

No interior do veículo, mais especificamente no porta-objetos da porta do motorista, foi localizada uma pedra média de “cocaína” (pesando aproximadamente 5g); já no banco traseiro, acondicionada dentro de uma sacola plástica, foi localizada 1 (uma) porção de “maconha” em formato de tijolo pesando vultosos 192 gramas, além de outras 4 (quatro) porções da mesma erva já fracionadas e individualmente embaladas em plástico filme (pesando cerca de 71,4g) e mais um papelote de “cocaína”.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses da defesa, destacando, desde logo, que
a ordem pretendida não merece ser acolhida
.

Q
uanto a alegação de

ausência de
fundada suspeita para a busca pessoal e veicular
, a defesa sustenta que a abordagem policial violou o art. 244, do CPP.

Conforme preconiza o citado dispositivo legal, a busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo traga consigo elementos ilícitos.

No caso, a fundada suspeita não decorreu de mera intuição subjetiva dos policiais, mas sim de dados objetivos e contextualizados, uma vez que o paciente foi flagrado saindo de uma residência em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, na companhia de um indivíduo.

Este segundo indivíduo era amplamente conhecido no meio policial por reiterado envolvimento com o tráfico de drogas local, inclusive com histórico de passagens criminais anteriores.

A fundada suspeita para busca pessoal é legítima quando calcada em dados objetivos e contextualizados, tais como a convicção dos policiais acerca do histórico criminal dos suspeitos em local conhecido pelo comércio de drogas.

Na ocasião, no bolso do paciente foi localizado um papelote de “cocaína” e a quantia de R$ 734,00 em espécie (id. 19604460), cuja origem lícita não foi devidamente demonstrada no ato.

Tal apreensão inicial, a princípio, autorizou legitimamente a imediata busca veicular subsequente no veículo GM/Celta que estava estacionado ao lado dos abordados, ensejando a descoberta de expressiva quantidade de drogas.

Desse modo, resta afastada a tese de nulidade.

Em relação a alegação de ausência de justa causa para o tráfico e desclassificação da conduta
, a defesa sustenta que o paciente seria mero usuário ou que as circunstâncias indicariam uso compartilhado.

Como cediço, a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória profunda nem valoração detalhada do mérito da ação penal, providência reservada ao juízo natural da instrução criminal.

No entanto, os elementos de autoria e materialidade aptos a justificar a tipificação de tráfico estão presentes, já que foi apreendida expressiva quantidade e variedade de substâncias (mais de 263g de “maconha” e dois papelotes de “cocaína”).

O fracionamento de parte da substância em quatro porções prontas, envoltas em filme plástico, confere forte indicativo comercial.

Soma-se a isso a própria confissão do paciente de que transportava o entorpecente para "
entregar a amigos
". O tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas é de ação múltipla e de perigo abstrato, consumando-se com o simples "
transportar
" ou "
trazer consigo
" a substância entorpecente para entrega a terceiros, sendo prescindível a efetiva comprovação de atos de mercancia ou finalidade de lucro.

Logo, a tese defensiva não sobressai nesta fase sumária.

No que se refere a alegada ausência de
fundamentação
da
prisão
preventiva
, ao contrário do alegado pela defesa, a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu a revogação (id. 19604803) encontra-se devidamente fundamentada nos ditames do art. 312, do CPP.

O magistrado de primeiro grau (id. 19604803) apontou de forma concreta a gravidade da conduta, evidenciada não apenas pela quantidade expressiva de maconha, mas especialmente pela apreensão conjunta de “cocaína
”
, droga de altíssimo poder vício-nocivo, em cenário que envolveu vultoso numerário fracionado e telefones celulares ocultados.

Embora a defesa assinale que a transação penal cumprida não induza reincidência técnica ou maus antecedentes penais para fins de dosimetria de pena, é certo que o histórico de envolvimento em delitos, mesmo que processado em Juizados Especiais ou com institutos despenalizadores, pode ser valorado pelo julgador como elemento indicativo de risco de reiteração delitiva e comportamento avesso à ordem pública, justificando o decreto preventivo.

Não obstante
a defesa alegue primariedade técnica
, a folha de antecedentes criminais do paciente (id. 19604804) e o próprio termo de audiência de custódia (id. 19604466) revelam a existência de histórico criminal (Processo nº 0001300-50.2020.8.08.0049).

Vale ressaltar, contudo, que a eventual presença de condições pessoais favoráveis (trabalho lícito, residência fixa, filhos) não possui o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva se estão presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a segregação cautelar, como no caso.

Q
uanto ao
estado de saúde do paciente
(queimadura crônica, osteomielite e nocardiose), há de se salientar que a concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP exige prova idônea e atual de que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, bem como a cabal demonstração de que o tratamento não possa ser prestado no interior do estabelecimento prisional.

No caso concreto, os laudos médicos particulares anexados pela Defesa encontram-se manifestamente desatualizados, datando dos anos de 2023 e 2024 (id. 19604812) — ou seja, foram produzidos cerca de dois anos antes da prisão do paciente, ocorrida em abril de 2026.

Como já ressaltado quando da análise do pedido liminar, o único documento médico contemporâneo à prisão é o boletim de atendimento médico do Hospital Padre Máximo (id. 19604460), emitido logo após o flagrante em 10/04/2026, o qual atesta de forma expressa: "APRESENTA LESÃO ULCEROSA EM MID ANTIGA PRODUTO DE QUEIMADURA (...), SEM LESÕES AGUDAS NESTE MOMENTO".

Inexiste, sob qualquer vertente, laudo pericial atualizado indicando o agravamento clínico contemporâneo ou omissão por parte do Estado na prestação de auxílio à saúde no cárcere.

Agiu com acerto o Magistrado de piso ao indeferir provisoriamente a medida e determinar, com fulcro na prudência, a expedição de ofício urgente à direção da unidade prisional para que informe, no prazo de 5 dias, as reais condições estruturais da assepsia e tratamento do réu.

Portanto, revela-se prudente e imperioso aguardar tal manifestação para fins de eventual reavaliação no juízo originário, não restando configurado manifesto constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental.

Em relação
ao pedido de fixação de medidas alternativas
, destaco que a gravidade da conduta evidencia, por ora, que medidas menos gravosas seriam ineficazes para resguardar a ordem pública.

Ante o exposto,
DENEGO

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.